Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contrato de arrendamento de instalação e equipamentos ferroviários na área do porto organizado de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidades ocorridas no Contrato de Arrendamento DP/25.2000, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo, atual Autoridade Portuária de Santos S.A, e as concessionárias de ferrovias Ferronorte S.A. e Ferrovias Bandeirantes S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 235 e 237 do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Autoridade Portuária de Santos S.A. que se abstenha de efetuar a prorrogação do Contrato de Arrendamento DP/25.2000, firmado com as concessionárias Ferronorte S.A. e Ferrovias Bandeirantes S.A.; 9.3 determinar à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA/MInfra), nos termos art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de noventa dias, elabore plano de ação, contendo descrição das etapas, cronogramas e respectivos responsáveis, com vistas aos atos necessários ao encerramento, encontro de contas e fiscalização do Contrato DP 25/2000 e à continuidade da prestação dos serviços de transporte ferroviário no Porto de Santos; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos interessados e ao Ministério da Infraestrutura; 9.5 anexar cópia deste relatório, voto e acórdão ao TC Processo 006.817/2021-1 , como forma de subsidiar as análises do Levantamento de Auditoria em questão. 9.6. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.